Tribunal: TJDFT
Processo: 0724425-41.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA. PÓS BARIÁTRICA. CARÁTER MERAMENTE ESTÉTICO. AFASTADO. COBERTURA OBRIGATÓRIA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em face de operadora de plano de saúde, visando sua condenação ao custeio de cirurgia reparadora de mamas e braços, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em verificar se (i) há obrigatoriedade de cobertura, pelo plano de saúde, de cirurgia plástica de caráter reparador pós-cirurgia bariátrica; e (ii) se a recusa injustificada de cobertura do procedimento configura dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação firmada entre as partes está submetida aos ditames do direito consumerista, nos termos do enunciado da Súmula n.o 608 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão’’.
4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.069 (REsp 1.870.834/SP), firmou entendimento de que é obrigatória a cobertura de cirurgia reparadora indicada por médico assistente em paciente pós-bariátrico.
5. O laudo pericial não apontou moléstias atuais, mas reconheceu ptose mamária e excesso de pele nos braços. Ainda assim, a ausência de doença no momento da perícia não descaracteriza o caráter reparador ou funcional do procedimento. Ademais, a negativa da operadora contraria o próprio histórico do contrato, que já autorizou abdominoplastia reparadora após a bariátrica realizada.
6. A recusa injustificada diante de recomendação médica e de precedente judicial vinculante configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por dano moral, os quais devem ser fixados no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a partir do cotejo das circunstâncias do caso e dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação conhecida e provida.
Tese de Julgamento: “1. A operadora de plano de saúde deve custear cirurgia pós bariátrica indicada pelo médico assistente, quando evidenciado o caráter reparador do procedimento, nos termos do Tema 1.069 do STJ.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o e 196; CDC, arts. 6o, I e III, e 14; Lei no 9.656/1998, art. 35-F; Lei no 14.454/2022, art. 10, §§ 12 e 13.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.870.834/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 2a Seção, j. 13.09.2023; TJDFT, Acórdãos 1859686, 1846032, 1886350, 1872522.